Tribunal: TJDFT
Processo: 0006483-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NA ORIGEM POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Ministério Público em face de decisão que rejeitou a denúncia em virtude do reconhecimento da atipicidade da conduta, imputada à parte ré, com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal.
2. O recorrente alega que o denunciado, de forma livre e consciente, exerceu atividade econômica de forma irregular no transporte de passageiros, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício.

3. Nas suas razões recursais alega a inaplicabilidade do princípio da adequação social e da intervenção mínima, isto em razão da relevância do bem jurídico tutelado. Afirma que devido à prestação do serviço de forma clandestina acarretar risco à população, nasce a necessidade de preservação da tutela penal. Aduz que a ausência de tipificação no Código de Trânsito Brasileiro do transporte remunerado de pessoas sem o devido licenciamento não constitui justificativa adequada para a absolvição. E, por fim, defende a tipicidade da conduta no ordenamento jurídico. Contrarrazões apresentadas.

4. No Distrito Federal o transporte remunerado de passageiros está regulado pelas Leis 5.691/2016 e 5.323/2014. Referidas leis estabelecem condições para o exercício da atividade, entre as quais se verificam o estado do veículo a ser utilizada, a habilitação do motorista, a inexistência de antecedentes criminais, entre outros requisitos que visam à segurança viária e de potenciais passageiros, além da repercussão que o exercício irregular de atividade representa para a economia local. Precedente: (Acórdão 1208902, 20181410030817APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: 384/386)

5. Dessa forma, levando-se em conta a relevância do bem jurídico protegido que é a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária, não se aplica o princípio da intervenção mínima. Ademais, já há tratamento diferenciado proposto pela Lei 9.099/95, que traz medidas despenalizadoras como a transação penal e a suspensão condicional do processo.

6. Quanto à atipicidade, o tipo penal do art. 47 da LCP prevê que configura o delito: “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”. Dessa forma, não há que se falar em atipicidade da conduta, já que o ato de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal supracitado.

7. Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1216773, 20191010007496APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: 477-479).

8. Como não houve citação do denunciado, não se formando a relação processual, a decisão que rejeitou a denúncia deve ser reformada para que o procedimento tenha seu regular processamento.

9. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e determinar o regular processamento do feito.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995.